Tribunal: TJES
Processo: 0001438-60.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001438-60.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON LOURENCO AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001438-60.2022.8.08.0012

APELANTE: JEFFERSON LOURENCO AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO

(
ART.
15
5,
§
§

4º
, I

DO
CP
)
.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM
O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. DÚVIDAS QUANTO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o réu foi encontrado escondido, no dia dos fatos, dentro do estabelecimento comercial da vítima, momentos após o arrombamento da porta de aço da loja, e levando em conta, ainda, que apresentou declarações que são contraditórias entre si, tem-se que o seu envolvimento no delito resta inequivocamente comprovado.

2. O arrombamento e a entrada no estabelecimento foram filmados por câmeras de segurança. As filmagens, no entanto, não foram colacionadas aos autos. Além disso, foi realizada busca pessoal no réu e nada foi encontrado com ele. A única prova que se tem acerca da subtração seria o depoimento da vítima de que teria havido o furto de um celular e de quantia em dinheiro. É importante destacar, porém, que o proprietário do estabelecimento não viu o réu subtrair quaisquer itens, razão pela qual não há como se afirmar, categoricamente, que foi ele quem furtou tais itens. Diante do exposto, tem-se a formação de inequívoca dúvida acerca do sucesso do réu na finalização dos atos executórios do furto.

3. Com base nos elementos probatórios constantes dos autos, portanto, conclui-se que o réu iniciou os atos executórios do crime de furto, mas, por razões alheias à sua vontade, não logrou êxito na subtração, razão pela qual deve ser sua conduta desclassificada para a modalidade tentada.

4
.
Recurso

conhecido e, no mérito, parcialmente
provido
para
desclassificar a conduta do réu para a tipologia dos artigos 155, § 4º, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzindo sua pena para

02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001438-60.2022.8.08.0012

APELANTE: JEFFERSON LOURENCO AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JEFERSON LOURENÇO AMORIM
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (id. 4224576, pp. 261/262), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 283/290, pugnando pela absolvição ao argumento de que não há provas de que o réu furtou ou que pretendia furtar algo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade tentada, com a aplicação da fração máxima de redução relativa à tentativa.

Emerge da denúncia que, no dia 04 de março de 2022, por volta de 00:54, o réu, com ânimo de furtar, usando uma cavadeira, danificou a porta de aço da Loja Naara, localizada na Avenida Expedito Garcia, Cariacica, de propriedade do Senhor Juliano Rodrigo Chung, entrou no referido estabelecimento comercial, danificou o sistema de alarme do comércio, o gesso do teto e um armário, mas não conseguiu consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nesse contexto, consta dos autos que o réu, durante sua ação criminosa, acabou por acionar o sistema de segurança instalado na loja. Por sua vez, o proprietário do estabelecimento, informado do acionamento do alarme, e percebendo a presença de uma pessoa dentro de sua loja pelas câmeras de videomonitoramento, solicitou o apoio de policiais militares, que compareceram ao local e detiveram o réu, que estava escondido na cozinha da loja.

Além de identificarem o réu, os policiais também encontraram no interior da loja a cavadeira de aço utilizada para danificar a porta de aço da entrada do local.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, foram subtraídos da loja um aparelho celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais)

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado em razão da destruição/rompimento de obstáculo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do delito está devidamente evidenciada no Auto de Apreensão (p. 25), no Boletim Unificado (pp. 29/35) e no Laudo Pericial do Local de Arrombamento (pp. 234/251).

No que se refere à autoria delitiva, o réu negou sua prática tanto na esfera policial quanto no interrogatório em juízo.

A versão apresentada, no entanto, não encontra guarida no acervo probatório produzido. Ao contrário, verifica-se que o apelante apresentou narrativas distintas quando instado a falar sobre o caso.

Nesse contexto, na esfera policial (p. 20), argumentou que é morador de rua e que entrou na loja, que já estava aberta, unicamente para dormir. Já em juízo, disse que pensou que o local estava abandonado, entrando na loja tão somente para ver se achava algum material para reciclagem. Negou, em ambas as oportunidades, que tivesse arrombado a porta ou furtado itens.

Desse modo, as diferentes alegações trazidas pelo réu tornam frágil a tese de que não estava envolvido no delito.

Por outro lado, as provas produzidas ao crivo do contraditório confirmam, de forma inequívoca, o seu envolvimento na prática criminosa.

Nesse sentido, a vítima Juliano Rodrigo Chung prestou depoimento em juízo e declarou que estava no momento em que o réu foi encontrado. Disse, ainda, que, pelas imagens da câmera de videomonitoramento, só havia uma pessoa no local. Confira-se a transcrição das declarações:

“
Que só o celular foi recuperado. Que no outro dia o encontraram escondido. Que o dinheiro não apareceu.

Que o réu empenou a porta da loja com o pedaço de ferro.
Que estava no momento em que o réu foi encontrado. Que o gesso foi quebrado, a prateleira quebrou e a porta também foi danificada. Que só com a porta gastou cerca de R$ 1.000,00 em uma noite. Que na imagem só tinha o réu. Que sumiu dinheiro e o celular. Que teve, de prejuízo, de dois a três mil reais”

Os policiais militares que encontraram o réu também apresentaram declarações harmônicas com a versão trazida pela vítima e com a narrativa exposta na peça acusatória:

Felipe de Oliveira Muniz

Que foi acionado pelo ciodes. Que havia uma denúncia de invasão. Que encontraram com o segurança que faz a vigilância.
Que a porta estava amassada. Que conseguiram visualizar o réu porque a luz estava acesa. Que conseguiram entrar na loja e encontram o réu debaixo da pia da cozinha. Que foi encontrada uma cavadeira.
Que não foi encontrado nada com o réu. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.
Que o dono da loja se queixou de sentir a falta de um celular.

Vagner Grosman Kaiser Junior

Que o ciodes mandou a ocorrência. Que tinha um senhor na porta que era do sistema de monitoramento da loja. Que aguardaram o dono da loja chegar no local. Que ele chegou com a chave da porta.
Que então adentraram na loja. Que encontraram o réu no fundo da loja, escondido. Que acharam a cavadeira.
Que não foi encontrado com ele objeto pertencente à vítima.
Que a loja estava bem bagunçada e o gesso do teto estava quebrado.
Que a vítima em um primeiro momento não deu falta de algum item. Que confirma das declarações prestadas na delegacia.

Nesse diapasão, considerando que o réu foi encontrado escondido, no dia dos fatos, dentro do estabelecimento comercial da vítima, momentos após o arrombamento da porta de aço da loja, e levando em conta, ainda, que apresentou declarações que são contraditórias entre si, tem-se que o seu envolvimento no delito resta inequivocamente comprovado.

No que se refere à consumação do delito, no entanto, não vislumbro haver elementos probatórios hábeis a confirmar que o réu logrou êxito em subtrair para si algum bem ou quantia em dinheiro.

É digno de nota ressaltar que o arrombamento e a entrada no estabelecimento foram filmados por câmeras de segurança. As filmagens, no entanto, não foram colacionadas aos autos. Além disso, foi realizada busca pessoal no réu e nada foi encontrado com ele. A única prova que se tem acerca da subtração seria o depoimento da vítima de que teria havido o furto de um celular e de quantia em dinheiro. É importante destacar, porém, que o proprietário do estabelecimento não viu o réu subtrair quaisquer itens, razão pela qual não há como se afirmar, categoricamente, que foi ele quem furtou tais itens. Diante do exposto, tem-se a formação de inequívoca dúvida acerca do sucesso do réu na finalização dos atos executórios do furto.

Com base nos elementos probatórios constantes dos autos, portanto, conclui-se que o réu iniciou os atos executórios do crime de furto, mas, por razões alheias à sua vontade, não logrou êxito na subtração, razão pela qual deve ser sua conduta desclassificada para a modalidade tentada.

Necessário, portanto, proceder ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências. Confira-se:

A Culpabilidade deve ser considerada para aumentar a pena, pois o réu estava em livramento condicional quando realizou o delito. Em relação aos seus antecedentes, verifico serem maculados, tendo em vista a comprovação de condenação anterior nos autos do processo 00169922020098080035 - fl. 91. A conduta social é presumivelmente boa. Os motivos no devem ser sopesados. As circunstâncias do crime devem ser consideradas para aumentar a pena, tendo em vista que a conduta criminosa ocorreu de madrugada, momento de pouca circulação de pessoas na rua. As consequências do crime foram graves, em razão dos danos causados na loja da vítima, conforme consta do laudo pericial e relatado pela vítima em seu depoimento. O comportamento da vítima no contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado é presumivelmente precária.

No entanto, a motivação para recrudescimento da pena-base em razão da culpabilidade não se revelou idônea, na medida em que, ao considerar que o réu estava em livramento condicional quando praticou o crime, o juízo primevo, na verdade, analisou uma circunstância que é própria dos antecedentes criminais e/ou reincidência.

Destarte, a vetorial da culpabilidade, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

Diante do exposto, por confundir-se a motivação utilizada com a vida pregressa criminal do réu, deve ser decotada tal circunstância judicial negativa.

Desse modo, mantidas as moduladoras das circunstâncias e consequências do crime, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, diante da condição de multireincidência do apelante (conforme atestado de pena de pp. 181/193), entendo razoável a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para a agravante do artigo 61, I, do Código Penal
1
, razão pela qual fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, aplicando a causa de diminuição de pena da tentativa, e por considerar que o réu transpassou todas as fases de execução do crime com êxito, tendo tempo de, além de arrombar a porta do estabelecimento, danificar o interior da loja, aplico a fração redutora de 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva do apelante será de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mesmo com o cômputo do tempo de prisão provisória (desde 04/3/2022), a condição de reincidência do réu e as circunstâncias judiciais negativas do artigo 59, do Código Penal, tornam necessária a fixação do regime inicial semiaberto.

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, diante da reincidência do réu.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para desclassificar a conduta do réu para a forma tentada do crime de furto qualificado, reduzindo sua pena, consequentemente, para
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

2
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.

MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (STJ, AgRg no HC 704894/RS. Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Substituto do TRF 1ª Região). Sexta Turma. Julgado em 22/02/2022. DJe: 25/02/2022).

(...) PACIENTE MULTIREINCIDENTE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. Predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a multireincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. (STJ, HC 349705/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 12/4/2016. DJe: 19/4/2016).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)